Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56198005, foi admitida IVETE VALENTE LIMA SOARES à sucessão processual de JOSÉ MARIA SOARES. No ID: 56709350, o exequente pugnou pela retificação de PCT n. 0720597-11.2022.8.07.000, uma vez que a sucessora não manifestou a renúncia ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Deferida a sucessão processual de JOSÉ MARIA SOARES (ID: 56198005), defiro o pedido de retificação do PCT n. 0720597-11.2022.8.07.000, a fim de constar a sucessora processual IVETE VALENTE LIMA SOARES com o titular do crédito. Oficie-se a COORPRE. Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR